Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0734882-04.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 241987694 e 243297452 do cumprimento de sentença n. 0724581-68.2020.8.07.0001) que, dentre outras questões, indeferiu a alienação judicial do apartamento 101, situado na Área Especial 2-A, Conjunto I, Lote 6, SOF – Guará II, Brasília/DF. Fundamentou o juízo singular: Nos termos da sentença de ID 69403108, este Juízo reconheceu a obrigação de quitar os valores relativos ao IPTU, bem como restituir o valor pago pelo autor sob esse título, mostrando-se incontroversa a referida obrigação. Entretanto, a quitação da indigitada quantia por intermédio da venda de uma das unidades imobiliária da empreitada inicial, conquanto entabulada entre as partes mediante aditivo contratual, configura pretensão estranha ao espoco do presente cumprimento de sentença, isto é, a exigibilidade de quantia certa. Melhor dizendo, com vistas à satisfação da obrigação, a parte exequente pugna pela cumulação de obrigação de fazer e de pagar quantia certa, contrariando frontalmente o art. 780 do Código de Processo Civil. Ato seguinte, sem prejuízo do reconhecimento da obrigação em sede de sentença definitiva, este Órgão Jurisdicional nada dispôs acerca do aditivo contratual, tampouco da venda da unidade imobiliária como forma de quitação de parcela do negócio jurídico. Ao revés, condenou os réus "na obrigação de quitar o IPTU e taxas relativas ao imóvel até a data efetiva entrega da obra ao autor, como també (sic) a restituir o montante de R$ 1.624,59, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso mensal e acrescidos de juros de mora desde o vencimento da obrigação, nos termos do contrato". Isto é, houve verdadeira conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia, de molde que o debate acerca da venda da unidade não deve mais integrar este cumprimento de sentença. Registro, na oportunidade, que a mencionada conversão observa os postulados da eficiência processual e atende ao interesse da parte exequente, porquanto, da simples leitura do caderno processual, retira-se a recalcitrância e a patente inércia da parte executada, tratando-se de cumprimento de sentença referente a contrato de compra e venda aperfeiçoado em 01.06.2010, ou seja, há mais de 15 anos. Nesta senda, eventual alienação de unidade imobiliária - sem qualquer determinação em sentença para tanto, diga-se - materializaria conduta deletéria à efetividade da tutela jurisdicional executiva, cabendo à parte exequente satisfazer a obrigação de fazer mediante perda e danos. Insta consignar, ademais, que a referida conversão, ainda que não extraída da sentença, pode ser realizada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a impossibilidade superveniente de cumprimento de obrigação de alienar imóvel não extingue a obrigação, mas a converte em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, independentemente de requerimento expresso da parte exequente, conforme inteligência ratificada por esta e. Corte Distrital in verbis: [...] Ante o exposto, INDEFIRO a alienação judicial do Apartamento 101, situado na Área Especial 2-A, Conjunto I, Lote 6, SOF – Guará II, Brasília/DF. O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que celebrou contrato de parceria com os agravados, pelo qual cedeu o terreno de sua residência para construção de edifício, reservando-se o referido apartamento, cuja alienação foi pactuada em aditivo contratual, para quitação de débitos de IPTU/TLP, taxas, multas e restituição de R$ 1.267,23, corrigidos e acrescidos de juros desde a citação. Sustenta que a penhora de direitos aquisitivos é admitida pelo art. 835, incisos XII e XIII do CPC, e que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de constrição sobre direitos possessórios, inclusive em imóveis irregulares. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para a “penhora /arrolamento/ indisponibilidade dos direitos aquisitivos/possessórios eventualmente detidos pelos Agravados sobre o Apto 101, com subsequente avaliação e designação de hasta; ou, subsidiariamente, a penhora do crédito/direitos oriundos da obrigação de fazer prevista no aditivo (venda do Apto 101), com astreintes e medidas sub-rogatórias (CPC, arts. 497, 536 e 537)”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O agravante insurge-se do indeferimento da alienação judicial do apartamento 101, situado na Área Especial 2-A, Conjunto I, Lote 6, SOF – Guará II, Brasília/DF. É bem verdade que o art. 835, inc. XII, do CPC, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, sobressai destacar que os executados-agravados não são proprietários ou possuem direitos sobre o imóvel indicado, haja vista que o bem foi construído em terreno do próprio agravante, conforme relatado nas razões recursais. Além disso, o art. 780 do CPC veda a cumulação de várias execuções quando os procedimentos envolvidos não forem idênticos ou forem incompatíveis entre si, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Vejamos: Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. (Negritado). No caso, trata-se de cumprimento de sentença, por meio do qual o agravante requer o pagamento de R$ 1.194.481,26 (id. 70495434 - p. 12 na origem). Posteriormente, o agravante pede a alienação judicial de imóvel mencionado no aditivo do contrato de parceria celebrado entre as partes. Nesse contexto, não se faz possível, no curso do cumprimento de sentença por quantia certa, a cumulação com o cumprimento de obrigação de fazer. Isto porque, a primeira espécie de execução se dá sob o rito do art. 523 do CPC e a segunda sob o procedimento do art. 536 do CPC, inconciliáveis entre si. A valer, a sentença exequenda não determinou a venda da unidade imobiliária como forma de quitação de parcela do negócio jurídico. Ao revés, condenou os réus "na obrigação de quitar o IPTU e taxas relativas ao imóvel até a data efetiva entrega da obra ao autor, como també a restituir o montante de R$ 1.624,59, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso mensal e acrescidos de juros de mora desde o vencimento da obrigação, nos termos do contrato" (id. 69403108 – p. 7). Daí, houve conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, de modo que o debate acerca da venda da unidade não mais subsiste no cumprimento de sentença. Outrossim, destaco trecho da decisão vergastada: Registro, na oportunidade, que a mencionada conversão observa os postulados da eficiência processual e atende ao interesse da parte exequente, porquanto, da simples leitura do caderno processual, retira-se a recalcitrância e a patente inércia da parte executada, tratando-se de cumprimento de sentença referente a contrato de compra e venda aperfeiçoado em 01.06.2010, ou seja, há mais de 15 anos. Nesta senda, eventual alienação de unidade imobiliária - sem qualquer determinação em sentença para tanto, diga-se - materializaria conduta deletéria à efetividade da tutela jurisdicional executiva, cabendo à parte exequente satisfazer a obrigação de fazer mediante perda e danos. Insta consignar, ademais, que a referida conversão, ainda que não extraída da sentença, pode ser realizada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a impossibilidade superveniente de cumprimento de obrigação de alienar imóvel não extingue a obrigação, mas a converte em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, independentemente de requerimento expresso da parte exequente, conforme inteligência ratificada por esta e. Corte Distrital. (Destaques no original) Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo apenas determinou a intimação do agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo por execução frustrada. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator